Tribunal: TJDFT
Processo: 0732840-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMITIDO. DECISÃO QUE INDEFERE BUSCA EM ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ (TEMA 988). URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. INADMISSÃO MANTIDA.
1. O artigo 1.015 do CPC, ao estabelecer taxativamente as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não contemplou a decisão que indefere busca em endereço.
2. A tese jurídica fixada pelo STJ no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520) permite a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. A matéria atinente ao indeferimento de busca em endereço já diligenciado pode ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para a parte, de forma a inviabilizar o pressuposto para mitigação consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação.
4. Agravo interno conhecido e não provido.